Tribunal: TJMT
Processo: 1037665-49.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELENA ROSIMARA PIRES - CPF: 983.909.451-34 (RECORRENTE), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - CPF: 724.921.391-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE E NÍVEL - LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E AVALIAÇÃO DE DESEMPRENHO – PRESCINDIBILIDADE – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Elena Rosimara Pires em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

2.

Em síntese a Autora informa que é servidora pública municipal no cargo de Técnico de Suporte Administrativo –NV elementar, atualmente enquadrado no nível 5, classe B. Informa que nos termos da legislação municipal de regência já preencheu os requisitos para progressão funcional na carreira postulando assim pelo enquadramento para o Nível 7, Classe C, com efeitos retroativos a partir de maio de 2020.

3.

Contestado o feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou o ente público municipal a realizar o enquadramento da parte Autora no Nível 7, Classe C desde maio de 2020, bem como efetuar o pagamento das diferenças salariais e dos retroativos entre o subsídio efetivamente recebido pela demandante e o subsídio correspondente ao novo enquadramento no período corresponde a maio/2020 até a sua efetiva implantação.

4.

Insurgência recursal do Município de Várzea Grande apenas no que tange aos efeitos financeiros da condenação, uma vez que não houve prévio requerimento administrativo para realização da progressão funcional da Autora, razão pela qual, o novo enquadramento deverá produzir efeitos somente a partir da citação.

5.

Apesar da legislação condicionar o requerimento administrativo pelo servidor à Administração e a avaliação pela comissão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já decidiu reiteradas vezes, que a sua falta não obsta a progressão funcional do servidor.

6.

Neste sentido:
Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal no 568/99.

(TJ-MT - APL: 00051897720138110015 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/06/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/07/2020.)

7.

No caso, pelos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a requerente preencheu os requisitos necessários para a concessão da progressão, como pleiteado na inicial, contudo, não restou evidenciado a comprovação da disponibilidade financeira do Município.

8.

Inobstante isso, a progressão funcional há de ser concedida, uma vez que em atenção à teoria da carga dinâmica da prova cabia à Municipalidade o ônus de produzir a prova negativa, já que detém melhores condições materiais para tanto, colacionando aos autos demonstrativos de sua indisponibilidade financeira
.

9.

Desse modo, como já mensurado, uma vez demonstrado o cabimento da progressão funcional de acordo com a Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, com as alterações da Lei Complementar no 4.007/2014 e seguintes, a pretensão da requerente merece guarida, portanto,
sem reparos a sentença que julgou procedente o pedido do requerente a progressão funcional com os seus devidos acréscimos.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Deixo de condenar o Recorrente
Município de Várzea Grande
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

13.

Por outro lado, em juízo de equidade,
condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85 § 3o, I do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator